Tribunal: TJBA
Processo: 8011115-83.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011115-83.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, FELIPE CRUZ CALEGARIO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Juros Remuneratórios e Capitalização:

A taxa de juros remuneratórios contratada ($1,53\%$ ao mês) é levemente superior à média de mercado ($1,24\%$ ao mês em Outubro/2021) mas inferior a uma vez e meia a taxa média, não configurando abusividade, em consonância com o REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo)
102102102102
.

A capitalização de juros é lícita, pois a taxa de juros anual ($20,02\%$
103
) é superior ao duodécuplo da taxa mensal ($1,53\%$ ao mês
104
), atendendo ao disposto na Súmula 541 do STJ
105
.

II. Legalidade das Tarifas e Encargos:

Tarifa de Cadastro (TC):
Válida, cobrada no início do relacionamento, conforme REsp 1.255.573/RS.

IOF:
Válida sua inclusão no financiamento principal, conforme Tema 621 do STJ.

Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem:
Válidas, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços (Termo de Avaliação e Registro no documento do veículo), conforme Tema 958 do STJ.

Seguro Prestamista:
Lícita a contratação em instrumento apartado (ID 393596958), afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

Comissão de Permanência:
Pedido prejudicado, pois o contrato prevê, em caso de mora, a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa, não havendo cumulação com a comissão.

III. Honorários Advocatícios:

Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8011115-83.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante
GUILHERME ROCHA DE SOUZA
e como apelado
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora